Tribunal: TCU
Processo: 040.443/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1044/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.443/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Rodrigues da Cunha (XXX.465.863-XX); Arthur Alves Ramos (XXX.988.507-XX); Breno Carvalho Naimayer (XXX.465.050-XX); Cleuza Maria Ramos da Costa (XXX.749.600-XX); Elzan de Souza Barbosa Goncalves (XXX.834.681-XX); Joao Jose Viana (XXX.743.074-XX); Joao Maria da Silva (XXX.916.614-XX); Marcia Miranda Ferreira (XXX.036.947-XX); Margarida Cunha (XXX.028.740-XX); Odemir de Campos Coimbra (XXX.994.120-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.